Tribunal: TJDFT
Processo: 20190110076637RSE
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. DIFAMAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONSTATAÇÃO DE PLANO. NÃO PROVIMENTO.
1. “Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal ou inquérito por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não se infere na hipótese dos autos (...)”(HC 414.918/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 05/04/2019).
2. No caso, nenhuma das hipóteses autorizadoras do inquérito policial (no qual sequer houve indiciamento) se pode reconhecer, razão por que deve ser mantida a decisão recorrida, que denegou a ordem de habeas corpus impetrado para trancamento do inquérito policial.
3. Recurso conhecido e não provido.